Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Helvécio Mesquita Melo contra o Acórdão 6868/2022-TCU-2a Câmara - de minha relatoria, que julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito referente a ausência de aplicação de recursos federais e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pelo Sr. Helvécio Mesquita Melo contra o Acórdão 6868/2022-TCU-Segunda Câmara que julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito referente a ausência de aplicação de recursos federais e aplicou-lhe multa no valor de R$ 4.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo Sr. Helvécio Mesquita Melo, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.